Tribunal: TJMT
Processo: 1025367-54.2022.8.11.0002
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025367-54.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Cobrança de Aluguéis - Sem despejo]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RUBENS PORTO RODRIGUES - CPF: 078.562.961-00 (RECORRENTE), RODRIGO LUIS FERREIRA - CPF: 031.460.601-75 (ADVOGADO), TATIANE MACHADO FIGUEIREDO - CPF: 990.186.161-68 (RECORRIDO), REINALDO AMERICO ORTIGARA - CPF: 717.564.341-15 (ADVOGADO), JOAO MARIA DE MORAIS - CPF: 358.986.909-72 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso

Inominado
:

1025367-54.2022.8.11.0002

Origem:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DO JARDIM GLÓRIA VÁRZEA GRANDE

Recorrente
:

RUBENS PORTO RODRIGUES

Recorrido
:

TATIANE MACHADO FIGUEIREDO

SÚMULA DE JULGAMENTO
:

RECURSO INOMINADO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. FUNDAMENTOS DA SENTENÇA IMPUGNADOS ESPECIFICAMENTE.
PRELIMINAR REJEITADA.
AUSÊNCIA DE PROVA DO

ESTADO DO IMÓVEL NO MOMENTO DA DESOCUPAÇÃO.
ÔNUS DO CREDOR.
PROVA DO PAGAMENTO. ÔNUS DO DEVEDOR.
DOCUMENTO
IDÔNEO
DE QUITAÇÃO DOS ALUGUÉIS
. COBRANÇA DE DÍVIDA QUITADA. CON
D
U
T
A ILÍCITA.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
O juízo singular decidiu a reclamação por
sentença
assim redigida:
"Vistos, etc.
Autorizada pelo disposto no art. 38, da Lei
no
9.099/95, deixo de apresentar o relatório referente a presente demanda judicial. Fundamento. Decido. Analisando os autos, verifica-se que
o
mesmo
se encontra apto para julgamento, sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, de forma de torna-se desnecessária a produção de outras provas em audiência de instrução, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Registra-se, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua convicção. PRELIMINARES Rejeito a preliminar arguida pela parte reclamada, de impugnação ao valor da causa, uma vez que o valor da causa está de acordo com o teto do Juizado Especial, conforme art.3, I, Lei 9099/95. MÉRITO A parte Autora ajuizou a presente Ação de cobrança de aluguéis e demais despesas, em desfavor da Ré ao argumento de que a parte reclamante em 25 de janeiro de 2019, locou um imóvel pelo valor mensal de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais), sendo que a parte reclamada desocupou o imóvel em julho/2020 e ficou sem pagar os aluguéis, IPTU, multa contratual. Requer, assim, os referidos valores em aberto. Realizada a audiência de conciliação, sem acordo. A reclamada, por seu turno contesta tempestivamente, alegando, em suma, que
e
a 1a reclamada desocupou o imóvel logo no início do ano de 2020 (fevereiro), não conseguindo, no entanto, entregar as chaves em função de ter sido o período inicial da pandemia, onde houve o fechamento de todos os estabelecimentos, incluindo a imobiliária responsável pelo imóvel, não havendo que se falar em pagamento dos aluguéis de março/2020 a julho/2020, como pretende a reclamante. Alega, ainda, que a reclamada realizou todos os reparos indispensáveis à devolução do imóvel, sendo indevidas as alegações de pendências de pintura e outras despesas. Assim, requer
a
improcedência dos pedidos. Pois bem. Em que pese o Autor afirmar em sua exordial que a reclamada não cumpriu com o contrato celebrado, em sede
de defesa
a reclamada se desincumbiu do ônus que lhe cabia. Vê-se que na exordial a reclamante alega
a
existência de débitos de pintura, mão de obra, conserto fechadura, entre outros, diante da vistoria de saída, porém, a referida vistoria não está devidamente assinada, pelo locatário, não possuindo validade, se tratando de prova unilateral. Neste sentido é o entendimento jurisprudencial: Apelação. Locação de imóvel comercial. Ação de rescisão de contrato de locação e consignação de chaves com pedido liminar. Pedido reconvencional de cobrança de valores relativos à reparação de supostos danos verificados no imóvel após a desocupação pela locatária, bem como, de pagamento de multa por infração contratual. Sentença de parcial procedência da ação principal e de improcedência da reconvenção que apreciou detalhadamente todo o conjunto probatório dos autos, fazendo análise minuciosa dos fatos e provas apresentados. Contrato prorrogado por prazo indeterminado. Possibilidade de denúncia pelo locatário, desde que
o
faça com trinta dias de antecedência, revelando-se correta a data considerada na sentença como termo final da locação. Inteligência do artigo 6o da Lei 8.245/91. Alegação de que
o
imóvel não foi entregue ao final da locação em perfeitas condições de uso não demonstrada. As fotografias e orçamentos apresentados são documentos unilaterais, que não podem embasar pedido indenizatório. Inexistência de laudos conjuntos de vistoria inicial e final que impossibilita a constatação do real estado do imóvel finda a locação. Ressalte-se, ademais, que
o
locatário não tem
a
obrigação de devolver o imóvel totalmente livre de deteriorações decorrentes do uso normal do imóvel locado (artigo 23, III, da Lei 8.245/9), razão pela qual revela-se imprescindível que
a
alegação de existência de danos no imóvel não decorrente do uso normal seja devidamente aferida em vistoria conjunta ou por perícia judicial. Ônus da prova que compete ao locador, nos termos do artigo 373, I, do CPC. Simples vistoria produzida unilateralmente pelo locador, sem
a
observância do contraditório, não serve para amparar pretensão indenizatória por danos ao imóvel locado. Precedentes do STJ e deste Tribunal de Justiça. Multa contratual indevida. Infrações contratuais não verificadas. Honorários advocatícios que não comportam redução eis que fixados segundo os critérios estabelecidos no artigo 85, §2o do CPC. Sentença mantida. Honorários majorados. RECURSO DESPROVIDO. (
TJSP; Apelação
Cível 1000752-92.2018.8.26.0011; Relator (a): L. G. Costa Wagner; Órgão Julgador: 34a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XI - Pinheiros - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 17/02/2020; Data de Registro: 20/02/2020) Ademais, a reclamante não demonstra como chegou aos valores apresentados no extrato, pois não apresentou nota fiscal e recibos dos serviços que estão sendo cobrados, não comprovando minimamente o alegado. Ainda, a reclamada demonstrou que em março/2020 estava residindo em outro imóvel (Id 131515724), não sendo devidas as cobranças de multa contratual e dos meses de março/2020 a julho/2020, como aduz na inicial, uma vez que
o
contrato foi celebrado em 25 de janeiro de 2019 com prazo de um ano. Vê-se, ainda, que a reclamada apresentou os comprovantes de pagamento dos aluguéis do período que residiu no imóvel (Id 131514109). Destarte, em demandas em que se busca indenização por danos morais e materiais, não se admite a presunção dos fatos. É imprescindível que se traga prova cabal do fato alegado, sendo dever da parte autora instruir a demanda com as provas necessárias
a
amparar o direito invocado. Desta feita, os elementos constantes dos autos não são suficientes para deferimento do pleito. Ante o exposto, forte no art. 487, I do CPC, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte Reclamante. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei
no
. 9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado para posterior homologação.
Briana
dos Reis Ribeiro
Koszuoski
.
Juiza
Leiga
Vistos, etc.
HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/ TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde que tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) causídico(a
)“
receber, dar quitação
”.
Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Várzea Grande, data do sistema. P.R.I. OTÁVIO PEIXOTO Juiz de
Direito"

2. O
Recurso

Inominado

interposto
pela
parte

reclamante

devolveu
à
apreciação

desta

Turma
as
seguintes

questões
:
a) a
parte

requerida

deveria

devolver
o
imóvel

reformado
; b)
não

há

prova
da
reforma
do
imóvel
; c)
não

foram

juntados

os

recibos
de
pagamento
dos meses de
junho
e
setembro
/2019 e
janeiro
e
fevereiro
/2020; e d)
não

há

prova
da
desocupação
do
imóvel
.
Requereu
o
provimento
do
recurso
para
julgar

procedentes

os

pleitos
da
inicial
.

3.
Contrarrazões

foram

apresentadas

alegando

violação do princípio da dialeticidade e objetivando a manutenção da sentença
.

4.
Inépcia

recursal
(
Princípio
da
Dialeticidade
).
Se o
recurso

não

impugnar

especificamente

os

fundamentos
da
decisão

recorrida
,
não

deve
ser
conhecido

por

ofensa

ao

Princípio
da
Dialeticidade
(
Súmula
30 das
Turmas

Recursais
).

Contudo
,
se as
razões

recursais

atacaram

especificamente

os

fundamentos
que
sustentam
a
sentença

recorrida
,
não

há

qualquer

óbice

ao

seu

conhecimento
.
Preliminar rejeitada.

5.
Data da
desocupação
do
imóvel
.
Os

documentos

apresentados

nos
ID
203706080 e203706082/PJe2
são

evidências

suficientes
de que a
parte

reclamada

desocupou
o
imóvel

em

fevereiro
/2020,
já
que
residia

em
outro local.
Como bem registrado n
a
sentença
:
"
Ainda
, a
reclamada

demonstrou
que
em

março
/2020
estava

residindo

em
outro
imóvel
(Id 131515724),
não

sendo

devidas
as
cobranças
de
multa

contratual
e dos meses de
março
/2020 a
julho
/2020,
como

aduz

na

inicial
,
uma

vez
que
o

contrato

foi

celebrado

em
25 de
janeiro
de 2019 com
prazo
de um
ano
.
"

6.
Estado do imóvel no momento da desocupação.

O locatário é obrigado a restituir o imóvel, finda a locação, no estado em que o recebeu, salvo as deteriorações decorrentes do seu uso normal (art. 23, III, da Lei 8.245/91).O laudo de vistoria no início da locação e na desocupação do imóvel é recomendado para detectar eventuais deteriorações pelo uso irregular do imóvel ao longo da vigência do contrato. Não havendo elementos de provas que possa
m

indicar
a diferença do estado do imóvel no início e o no final da locação, não há como se falar em reparação de danos
(N.U 1005764-77.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, publicado no DJE 10/02/2023 e
N.U 1029887-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/01/2023, p
ublicado
no DJE 30/01/2023).
Na sentença
,

ficou consignado
"que na exordial a reclamante alega a existência de débitos de pintura, mão de obra, conserto fechadura, entre outros, diante da vistoria de saída, porém, a referida vistoria não está devidamente assinada, pelo locatário, não possuindo validade, se tratando de prova unilateral.
"

7.
Quitação
de
aluguéis
.
A
prova

inequívoca
do
pagamento

cabe

ao

devedor
,
podendo

este
, inclusive,
reter
o
pagamento

quando
o
credor
se
recusar

entregar
o
comprovante
de
quitação
.
Considerando
que
os

documentos

juntados

nos
autos
são

suficientes

como

prova
da
quitação
(ID 203706077/PJe2), a
cobrança
é
indevida
. A
propósito
,

assim

fundamentou
o
juízo
de
primeiro

grau
:
"
Vê
-se,
ainda
, que a
reclamada

apresentou

os

comprovantes de pagamento dos aluguéis do período que residiu no imóvel
(Id 131514109).
"

8.
Recurso

conhecido
e
não

provido
.

9.
Sucumbência.

Custas processuais e honorários
advocatícios
,
fixados em
10%
sobre o valor da
condenação
, pela parte recorrente
(art. 55 da Lei n. 9.099/95
),observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o, do CPC, se for o caso
.

10.
Sentença

mantida

por

seus

próprios

fundamentos
,
servindo
a
súmula
do
julgamento

como

acórdão
,
nos

termos
do art. 46 da Lei
no
9.099/95.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

R E L A T Ó R I O

VIDE ACÓRDÃO.

V O T O R E L A T O R

VIDE ACÓRDÃO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2024